Tribunal: TJMT
Processo: 0022502-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0022502-65.2016.8.11.0041
APELANTE: JOAO MOREIRA FILHO
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REGISTRO IMOTIVADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - MONTANTE MAJORADO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.
Apelação em Ação de Reclamação por Inclusão Indevida e Má Prestação de Serviços julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o montante indenizatório.
O apelante pugna pela majoração do valor estabelecido para a reparação e aduz que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ.
Pede que a verba honorária seja aumentada para 20% sobre a condenação.
Contrarrazões no ID 104443504.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente lide aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimples por dívida que não contratou, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a ré.
Se insurge contra o valor fixado para os danos morais decorrentes dessa negativação indevida.
Esse montante tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.
Quanto aos juros de mora, incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
Nesse sentido:
“CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).
E também:
AgRg no AREsp 314.892/SC;
AgRg no AREsp 679.471/SP.
Desta Câmara:
AP 1022631-48.2019.8.11.0041;
AP 0049105-15.2015.8.11.0041;
AP 1031382-92.2017.8.11.0041;
AP 1002862-13.2017.8.11.0045;
AP 1003070-09.2020.8.11.0007;
AP 1000591-37.2020.8.11.0009;
AP 1012760-28.2018.8.11.0041;
AP 1005481-59.2019.8.11.0007;
AP 1004125-58.2018.8.11.0041.
Em relação aos honorários, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).
A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC).
Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e portanto devem ser mantidos, sobretudo porque esse montante está sendo aumentado neste Apelo.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou parcial provimento ao Recurso para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator